Tribunal: TJMT
Processo: 0003335-93.2015.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003335-93.2015.8.11.0042
APELANTE: PAULA CRISTINA CARVALHO LEITE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc...
Peço dia para julgamento.
Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Revisor